Tribunal: TJBA
Processo: 8015570-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015570-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

AGRAVADO: CASSIO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
ANASTACIA BEDA OLIVA DO AMARAL

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. LIMITES. COISA JULGADA. REFORMA INDEVIDA. ARTIGO 85, §18, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo de ofício suposto erro material na sentença transitada em julgado para incluir condenação em honorários sucumbenciais não originalmente imposta à agravante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) verificar se é possível, em sede de cumprimento de sentença, alterar capítulo da decisão transitada em julgado relativo à distribuição dos ônus sucumbenciais sob o fundamento de correção de erro material; (ii) definir os limites do conceito de erro material e sua distinção em relação ao error in iudicando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício regular da pretensão executória pressupõe lastro no título que a embasa. A sentença exequenda não condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. A criação, na fase executiva, de obrigação não imposta pela sentença transitada em julgado, especialmente quando tal providência ocorre ao julgar impugnação apresentada pelo executado,
viola a coisa julgada à revelia da garantia fundamental ao contraditório.

5. O magistrado não corrigiu mera inexatidão material, mas reformou indevidamente a sentença abrangida pela preclusão no capítulo relativo aos honorários, incluindo condenação anteriormente não imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando inexigível a quantia pleiteada a título de honorários sucumbenciais